Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0709441-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO COSTA GOMES - ME AGRAVADO: CONDOMINIO PAR - JOAO DE BARRO CANDANGO - SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO COSTA GOMES - ME contra decisão que, nos autos de ação de reparação de danos materiais, dentre outras providências, rejeitou a prejudicial de mérito relativa à decadência (ID 15661704). A parte agravante peticionou (ID 18034501), requerendo a desistência do presente agravo, pela perda superveniente do objeto, tendo em vista a prolação da sentença. Pelo ofício no 401/2020 (ID 18033363), o d. juízo a quo também informou que foi proferida sentença. É a síntese do que interessa. Decido. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, a parte agravante requer a desistência do agravo de instrumento, conforme petição de ID 18034501. De qualquer sorte, quando a sentença é proferida, evidencia-se a perda superveniente do objeto do agravo interposto, inviabilizando o seu julgamento, notadamente porque se manifesta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação e as questões trazidas no agravo se mostram superadas. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo de instrumento que, por consequência, perdeu seu objeto. Pelo exposto, pela perda superveniente do objeto do agravo e por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo a desistência do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator